Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005486-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GYBSON SILVA - CPF: 031.446.091-88 (RECORRENTE), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. ARTIGO 172, § 2.o DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PRÉVIO AVISO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, ao argumento de que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua residência, demora no restabelecimento.

2. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido, ante a
inexistência de falha na prestação do serviço por parte da reclamada.

3. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob o fundamento de que não houve aviso prévio quanto à suspensão do fornecimento da energia elétrica.

4. No caso concreto, restou incontroversa a inadimplência do consumidor relativa à fatura do mês de junho/2019, com vencimento em 16/07/2019. A suspensão ocorreu em 12/08/2019. A fatura somente foi quitada após o corte, embora na mesma data – 12/08/2019, às 13h04, e restabelecido o serviço no dia 13/08/2019, às 8h46.

5. Por oportuno, e por
força da retórica
, ao que consta dos históricos das contas, o vencimento da fatura foi fixado sempre no mesmo dia do mês, qual seja, dia 16. Dessa forma, não parece crível que o consumidor não saiba a data do vencimento da fatura de energia elétrica, já que desfruta do serviço por longo período.

6. Nessa exegese, em que pese os fundamentos do pedido da parte promovente, a empresa ré logrou êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrente ocorreu de forma regular e por débito recente.

7. É fato notório, e foi devidamente comprovado nos autos, que houve a devida notificação prévia acerca da suspensão do serviço essencial em razão da inadimplência, uma vez que é praxe vir na fatura emitida do mês seguinte, que no caso dos autos constou da fatura do mês de julho, a seguinte advertência: “REAVISO DE VENCIMENTO: “(...) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de
09/08/2019
” (sic) – Id. 25298822.

8. Como cediço, embora o serviço de fornecimento de energia elétrica seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

9. Infere-se, portanto, que não houve qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, porquanto observou a norma legal, notificando o consumidor de que, caso permanecesse inadimplente poderia ter suspenso o fornecimento de energia, conforme ocorreu no presente caso.

10. Restou incontroverso nos autos que a religação ocorreu dentro do prazo previsto no artigo 176, inciso e § 2o, I, b, da Resolução 414/2010 (24 horas).

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021